Tribunal: STF
Processo: ADI 506
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-31
Data de publicação: 1991-10-31

Ementa:
MAGISTRATURA  -  PREENCHIMENTO  DE  CARGOS  -  REQUISITOS  -
DEMANDA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Não concorrendo na
hipótese concreta o "periculum in mora", descabe cogitar de concessão
da liminar. Isto acontece quando, mediante o ato normativo impugnado,
condiciona-se o preenchimento de um novo cargo de  desembargador  não
só a instalação de Varas ja criadas, como também a um certo movimento
de processos no Tribunal, como ocorreu no Estado do Acre.